Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-37.2019.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002100-37.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIR FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 875.509.621-20 (APELANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESAO E O SINISTRO – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SÍ, MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – LESÃO NÃO TRAUMATICA – IMPROCENDENCIA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas correlacionadas com o sinistro.

-O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos teste clínicos constatou que a vitima do acidente “não é possível concluir por invalidez permanente relacionada ao acidente referido”

- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 110793999; proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder-Mt, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002100-37.2019.8.11.0009, proposta por VALDIR FIGUEIREDO FERREIRA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou improcedente o pedido inicial, art.487, I NCPC; bem como condenou o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por se beneficiário da justiça gratuita

Em suas razoes de ID.: 110794005, alega: (i) que o laudo pericial é controverso ao afirmar que não possível estabelecer o nexo causal entre as lesões e o acidente, em face de lesão crônica relatada, mas atesta a invalidez parcial por lesão no membro inferior direito graduada em 50%; (ii) que tal controvérsia não se subsiste em face de documentação apresentada nos autos; Pugnando ao final pela reforma da sentença de forma a julgar o feito procedente e condenar a apelada em R$6.750,00, pela invalidez parcial sofrida e reembolso das despesas medicas no valor de R2.700,00.

Contrarrazões de ID.: 110794009, rebatem a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 110793999; proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002100-37.2019.8.11.0009, proposta por VALDIR FIGUEIREDO FERREIRA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou improcedente o pedido inicial, art.487, I NCPC; bem como condenou o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por se beneficiário da justiça gratuita.

É sabido que o fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas, correlacionadas ao sinistro.

Dito isto, a meu ver o laudo de ID: 110793991, foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos testes clínicos constatou que em que pese o autor apresentar invalidez parcial de 50% membro inferior; “não há elementos para comprovação das sequelas apresentadas ao acidente relatado. Não procurou também atendimento no dia do acidente, e além disso, consta nos autos a seguinte anotação em ficha de contra referência de agosto de 2018: “Lesão crônica do LCA, menisco medial”, o que não seria compatível com a ruptura aguda desse ligamento naquele mesmo mês, tampouco a lesão do menisco. Por isso, diante dos elementos obtidos em perícia médica, e com a citação de lesão crônica em ligamento cruzado anterior e menisco medial, não é possível concluir por invalidez permanente relacionada ao acidente referido.” (Grifei)

Bem como enfaticamente concluiu: “’Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, não é possível concluir que periciando apresenta sequela de origem traumática .”; restando o pleito do autor improcedente, como bem destacou a sentença guerreada:

“...
Destarte, a Lei sobredita assegura às pessoas envolvidas em acidentes de trânsito causados por veículo automotor, o recebimento de indenização de acordo com o dano suportado, exigindo, para tanto, a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Nesse viés, a súmula n.º 474 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)”.

Assim, em que pese a perícia médica realizada junto ao requerente concluir pela invalidez parcial de “50% de Membro inferior’’ a Expert foi categórica ao afirmar que ‘’diante dos elementos obtidos em perícia médica, e com a citação de lesão crônica em ligamento cruzado anterior e menisco medial, não é possível concluir por invalidez permanente relacionada ao acidente referido.’’

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da causa, dentro do especificado no § 2º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 13% (treze por cento), sendo a majoração feita (3%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 13% sobre o valor da condenação com a suspensão da exigibilidade em face de o autor ter em seu favor o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022